Tribunal: STF
Processo: RE 395529
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA QUESTÃO
INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DESTA
COLENDA CORTE.
Ante o trânsito em julgado da questão
infraconstitucional suficiente, per se, para a manutenção do acórdão
 recorrido, incide o óbice da Súmula 283 do STF.
Agravo regimental
desprovido.